Tribunal: TJSP
Processo: 1006222-28.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira em veículo de segurado da autora. Presunção de culpa não elidida nas circunstâncias. Sentença de procedência, a fim de condenar o réu ao ressarcimento da quantia desembolsada pela autora, acrescida de juros moratórios contados da citação. Apelo da autora exclusivamente tratando do termo inicial dos juros moratórios. Juros moratórios devidos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira em veículo de segurado da autora. Presunção de culpa não elidida nas circunstâncias. Sentença de procedência, a fim de condenar o réu ao ressarcimento da quantia desembolsada pela autora, acrescida de juros moratórios contados da citação. Apelo da autora exclusivamente tratando do termo inicial dos juros moratórios. Juros moratórios devidos a partir do desembolso, em observância ao princípio da adstrição ao pedido. Inteligência da Súmula 54 do Col. STJ. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006222-28.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado OSNI
ABELLAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-28.2017.8.26.0565 -Voto no
2
VOTO No 7609
Apelação no 1006222-28.2017.8.26.0565
Apelante: Sul América Companhia de Seguros Saúde
Apelado: Osni Abellan de Oliveira
Comarca: São Caetano do Sul 4a Vara Cível
Juiz: José Francisco Matos
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão
traseira em veículo de segurado da autora. Presunção de
culpa não elidida nas circunstâncias. Sentença de
procedência, a fim de condenar o réu ao ressarcimento da
quantia desembolsada pela autora, acrescida de juros
moratórios
contados
da
citação.
Apelo
da
autora
exclusivamente tratando do termo inicial dos juros
moratórios.
Juros
moratórios
devidos
a
partir
do
desembolso, em observância ao princípio da adstrição ao
pedido. Inteligência da Súmula 54 do Col. STJ. Sentença
parcialmente reformada.

Recurso provido.
A r. sentença de fls. 153/155, de relatório adotado,
julgou procedente ação regressiva ajuizada por Sul América Companhia
Nacional de Seguros em face de Osni Abellan de Oliveira, condenando-o
ao pagamento de R$ 7.544,23, com correção monetária desde
06.04.2016 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
imputando-lhe, ainda, o pagamento dos ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela exclusivamente a autora (fls.
167/172), batendo-se pela incidência de juros moratórios desde a data
do evento danoso, sendo ele, mais especificamente, a data do
pagamento (06.04.2016), consoante disposição da súmula 54 do Col.
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-28.2017.8.26.0565 -Voto no
3
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 178/183), não tendo havido manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso fundado, ressalvado o entendimento do MM.
Juízo a quo.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual persegue
a seguradora autora o ressarcimento do valor despendido com o
conserto do veículo de seu segurado, danificado em acidente de trânsito
ocorrido no dia 14 de março de 2016, quando este trafegava na Rua
São Paulo, altura do número 1.900, município de São Paulo - SP,
momento em que abalroado em sua porção traseira por veículo de
propriedade e conduzido pelo réu.
O feito foi julgado antecipadamente, com desfecho de
procedência, em razão do reconhecimento da culpa do réu pelo
acidente.
A controvérsia recursal repousa exclusivamente sobre
o termo inicial dos juros moratórios, fixados a partir da citação, com
trânsito em julgado quanto ao reconhecimento da culpa do réu pelo
acidente e condenação ao pagamento de R$ 7.544,23, porquanto
não veiculada insurgência recursal sob este específico enfoque.
Nestes termos posta a questão, os juros moratórios,
em tese, são devidos a contar do evento danoso, notadamente porque o
sub-rogado fica investido contra o devedor dos mesmos direitos,
garantias, privilégios e preferências de que gozava o credor original, se
lhe estendendo, por corolário, a benesse da constituição em mora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-28.2017.8.26.0565 -Voto no
4
devedor a partir da prática do ato ilícito, nos termos do entendimento
cristalizado no enunciado da súmula 54 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
a respeito do assunto:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO Pretensão regressiva julgada procedente
Prova suficiente do "quantum" desembolsado pela seguradora para
o reparo do veículo segurado e da relação securitária Pedido que já
considerou no valor pleiteado como termo inicial da correção
monetária a data do efetivo desembolso, em conformidade com o
disposto na Súmula no 43, do STJ, e como termo inicial dos juros
legais a data do evento danoso, de acordo com a Súmula no 54, da
mesma Corte Disciplina da incidência da correção monetária e dos
juros de mora fixada na sentença em prejuízo da seguradora que
com isso se conformou Recurso não provido, com majoração da
verba honorária devida ao patrono da apelada.”
(TJSP; Apelação Cível 4011477-47.2013.8.26.0405; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de
Registro: 13/03/2018).
“Acidente de trânsito. Ação regressiva de cobrança. Sentença de
procedência. Perda total que não se relaciona com o estado de
destruição do veículo, mas sim com o montante a ser pago com
conserto frente ao percentual do valor do veículo estipulado na
apólice. Danos comprovados com comprovante de pagamento da
indenização securitária em favor do segurado e de nota de venda do
salvado. Presunção relativa de culpa do réu, condutor que atingiu a
traseira do veículo que seguia a frente, não ilidida. Condução sem a
manutenção de distância. Correção monetária desde o pagamento e
juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do
E.
STJ.
Apelo
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001280-15.2016.8.26.0394; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019 negrito nosso).
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de
indenização por danos materiais, estéticos, morais e pensão mensal.
Sentença de procedência. Colisão frontal entre veículos. Morte de
quatro passageiros parentes do autor (esposa, cunhada, sogra e
sogro). Culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade dos
Réus, que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo do
autor, causando a morte de sete pessoas, condutor e passageiros do
veículo causador do acidente e quatro passageiros do veículo do
autor, único sobrevivente. Aquaplanagem que não configura caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-28.2017.8.26.0565 -Voto no
5
fortuito a eximir responsabilidade por infração ao art. 28 e 186, do
CTB.
Proprietário
do
veículo
que
responde
por
culpa in
elegendo ou in vigilando ao entregar o veículo ao condutor
causador do dano. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Danos
materiais e morais reduzidos. Danos materiais limitados aos itens
relacionados aos gastos em relação ao tratamento do autor e os
decorrentes do acidente. Danos morais que incluem os danos
estéticos e corporais, conforme pleiteado pelo autor. Danos estéticos
mínimos e danos corporais em antebraço esquerdo e direito, joelho
direito e tornozelo direito, com sequela parcial e permanente nos três
últimos e redução da capacidade laboral. Danos morais in re ipsa
estabelecidos em R$ 60.000,00. Pensão mensal vitalícia mantida.
Morte de entes queridos (esposa). Danos morais in re ipsa.
Indenização em relação a esposa fixada em R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais). Parentes não consanguíneos (cunhada, sogro e
sogra), dano moral em razão do sofrimento e angústia pela notícia
sequencial de morte de cada um dos ocupantes que estavam com o
autor no veículo acidentado, enquanto se encontrava em recuperação
no hospital (R$ 30.000,00 por parente, totalizando R$ 90.000,00).
Responsabilidade civil extracontratual. A correção monetária índice
para a indenização por danos materiais desde o desembolso
(Súmula 43 do STJ) e para a indenização por danos morais, desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora incidem,
para ambas as indenizações, desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
mantida, com correção de erro material devendo os honorários
incidirem sobre o valor da condenação e não da causa. RECURSOS
DOS RÉUS E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS (TJSP;
Apelação Cível 1006307-69.2016.8.26.0073; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019 negrito nosso).
Porém, malgrado o posicionamento supramencionado,
na peculiaridade do caso em apreço, a autora requereu expressamente
a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do desembolso,
embora se refira a tal data como “evento danoso” (fls. 169).
Nessa quadra, em observância ao princípio da
adstrição ao pedido, os juros moratórios devem incidir a partir do
desembolso da quantia em favor do segurado da autora (06.04.2016
fls. 49).
À guisa de conclusão, reforma-se parcialmente a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-28.2017.8.26.0565 -Voto no
6
sentença hostilizada, apenas para determinar a incidência dos juros
moratórios desde o desembolso da quantia pela autora (06.04.2016
fls. 49), mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator